Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-57.2016.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000501-57.2016.8.14.0056
APELANTE: MARIA SIMONI DOS SANTOS MORAES PTE DA COMISSAO DO PAD PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA GETULIO BRABO DE SOUZA

APELADO: LUCINETH MAGNO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE DECRETO DO MUNICÍPIO DE ABERTURA DE PAD E AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDORA. CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

1 -
In casu
as transgressões disciplinares atribuídas a servidora dizem respeito a negligenciado na gestão e fiscalização escolar de responsabilidade do cargo ocupado pela apelada, na condição de Diretora da Escola Municipal, que, em tese, caracterizam transgressão disciplinar hábil a autorizar a abertura de processo administrativo disciplinar, e a medida cautelar de afastamento da servidora do cargo, face a possibilidade de influenciar na apuração das irregularidades que lhe foram atribuídas, encontra respaldo no art. 157, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores de São Sebastião da Boa Vista (Lei Municipal n.º 102/2003), portanto, não se cogita da existência de violação a proporcionalidade e razoabilidade, face a existência de previsão legal que ampara o ato praticado de acordo com os fatos apurados;

2 - A supostas existentes de ilegalidade no processo administrativo não restou configurada, pois as medidas adotadas encontram respaldo na legislação local, que exigem apenas que os membros da Comissão Processante sejam estáveis, na forma estabelecida no art. 159 do Estatuto dos Servidores de São Sebastião da Boa Vista (Lei Municipal n.º 102/2003), o que foi obedecido no Decreto impetrado;

3 - Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença, à unanimidade, denegando a segurança.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, para denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

contra a sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUCINETH MAGNO DA SILVA

contra ato do Prefeito do Municipal, consubstanciado na abertura do processo disciplinar contra a impetrante e seu afastamento provisório, que concedeu a segurança pleiteada para anular o Decreto n.º 015/2016, e determinou a reintegração da impetrante ao cargo com a remuneração que vinha percebendo.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de legalidade do ato anulado de apuração das irregularidades encontradas, que a sentença foi proferida em contrariedade as provas dos autos e antijuridicidade da decisão recorrida, transcrevendo os dispositivos do estatuto dos servidores públicos do Município que regulam a matéria, além de apontar as supostas irregularidades apuradas que levaram a abertura do procedimento disciplinar.

Requer assim que a sentença seja reformada, para que seja denegada a segurança pleiteada.

A impetrante foi intimada para apresentar contrarrazões recursais, mas consta da certidão do ID-397288-38, que não houve manifestação.

O Ministério Público apresentou manifestação no ID-1452739, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório com pedido de inclusão pauta de julgamento de plenário virtual
.

Belém/PA,18 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A controvérsia recursal decorre do Decreto
n.º 015/2016, oriundo da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, que consigna a abertura do processo disciplinar contra a impetrante e seu afastamento provisório do cargo de Direção da Escola Padre José de Anchieta.

O MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança e anulou o Decreto de abertura do processo disciplinar e afastamento da servidora, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois entendeu que as irregularidades
retro
mencionadas não consistem em situações gravíssimas que dê ensejo a abertura de PAD, muito menos o afastamento da servidora, que não teria sido fundamentado no ato de afastamento, na forma exigida no art. 157 do Estatuto dos Servidores do Município, pois o relatório seria insuficiente para a adoção de medidas tão duras.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Verifico que as transgressões disciplinares atribuídas a servidora consistem a inobservância das diretrizes da Secretária Municipal de Educação; liberação de quadra a terceiros não docentes e discentes, na forma determinada pela Secretária; cobrança indevida de taxa para a liberação da quadra sem base legal e sem registros das entradas e prestação de conta de suas aplicações; ausência de urbanidade com os servidores; ausência de direcionamento e acompanhamento dos trabalhos do Conselho Escolar e desobediência as normas de aplicação da gestão escolar no Município, conforme consignado no Relatório de fiscalização escolar.

Logo,
dizem respeito a atos de responsabilidade da apelada, na condição de Diretora da Escola Municipal Padre José de Anchieta e, em tese, caracterizam transgressões disciplinares hábeis

a autorizar abertura de processo administrativo disciplinar, face a negligência na gestão

e fiscalização escolar de responsabilidade do cargo que exerce.

Outrossim, não vislumbro também a existência de ilegalidade ou arbitrariedade na medida cautelar de afastamento da servidora do cargo, face a possibilidade de influenciar na apuração das irregularidades que lhe foram atribuídas, em decorrência do próprio do cargo que exercia, posto que encontra respaldo no art. 157, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores de São Sebastião da Boa Vista (Lei Municipal n.º 102/2003), que estabelece como medida cautelar o afastamento provisório do servidor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, quando puder influenciar na apurações.

É verdade que a apelada/impetrante apontou supostas existentes de irregularidades no processo administrativo, mas apreciando as matérias verifico que as medidas adotadas encontram respaldo na legislação local, que exige apenas que os membros da Comissão Processante sejam estáveis, na forma estabelecida no art. 159 do Estatuto dos Servidores de São Sebastião da Boa Vista (Lei Municipal n.º 102/2003), o que foi obedecido no Decreto impetrado, portanto, não se cogita de inobservância da Lei Federal n.º 8.112/90, posto que há regulamentação própria de lei municipal sobre a matéria.

Por outro lado, entendo que verifico que foi oportunizado a apelada o exercício do contraditório e ampla defesa, conforme se verifica do ID-397284-p.38/45, e não pode se acolhida a alegação de restrição do direito de ampla defesa.

Assim, não vislumbro qualquer prova de ilegalidade ou arbitrariedade na abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da apelada/impetrante, pois há indícios de irregularidades que devem ser apuradas e não se encontram no campo de conveniência e oportunidade, mas sim do poder-dever funcional da administração, inexistindo violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

Ademais, também não se cogita da existência de violação a proporcionalidade e razoabilidade, em relação ao afastamento provisório consignado no Decreto impetrado, face a existência de previsão legal que ampara o ato praticado de acordo com os fatos que foram apurados.

Além do que, a discussão sobre a legalidade do afastamento da apelada restou prejudicada, face a posterior expedição do Decreto Municipal n.º 205/2016, consignando a anulação das eleições vencidas pela apelada/impetrante para o cargo de Diretora da Escola Municipal em questão, por não ter a qualificação necessária para o exercício de cargo de gestão escolar, o que impede que certifique os alunos do estabelecimento de ensino.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida, para denegar a segurança a apelada/impetrante, por ausência de ilegalidade ou arbitrariedade da autoridade impetrada no caso em espécie, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2020